Tribunal: TJPA
Processo: 0811670-25.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811670-25.2025.8.14.0401

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, pelo furto de fiação elétrica de escola pública estadual, mediante escalada, em três ocasiões distintas.

2. A defesa requer o afastamento da qualificadora da escalada por ausência de perícia e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora da escalada; (ii) saber se a fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, diante da prática de três infrações, observa o critério fixado na Súmula nº 659 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal robusta e harmônica, quando os elementos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a superação de obstáculo físico relevante, sendo dispensável a perícia quando suprida por outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Depoimentos colhidos sob contraditório e registros de câmeras de segurança comprovam que o acusado utilizava o mastro da bandeira e grades da edificação para acessar o telhado da escola, configurando escalada nos termos do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas. Reconhecidas três condutas, aplica-se o patamar de 1/5, conforme Súmula nº 659 do STJ, sendo desproporcional a exasperação em 2/3.
7. Pena redimensionada para 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência e afastada a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial quando demonstrada por prova testemunhal firme e outros elementos probatórios idôneos. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada conforme o número de infrações praticadas, aplicando-se 1/5 na hipótese de três delitos, nos termos da Súmula nº 659 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 61, I, 65, III, “d”, 71 e 155, § 4º, II; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 659; AgRg no REsp 2.118.512/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/09/2024; REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 10/04/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALEXSANDRO SILVA DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33488273), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Narra a
peça incoativa
(ID 33488084) que, no dia 11 de junho de 2025, por volta das 06h, na Rua João Diogo, Avenida Dezesseis de Novembro, bairro Cidade Velha, Belém/PA, o apelante subtraiu coisa alheia móvel, mediante escalada, em desfavor da vítima, Estado do Pará, Colégio Estadual Paes de Carvalho. O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia (ID 33488232), incluindo fatos ocorridos em 16 e 17 de maio de 2025, sob condições, lugar e modo semelhantes, ensejando o reconhecimento de crime continuado nos moldes do art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Ademais, descreve a exordial acusatória que o apelante, movido pelo
animus furandi
, escalou os muros e paredes da Escola Estadual Paes de Carvalho, utilizando o mastro da bandeira e as grades das janelas para acessar o telhado do edifício, de onde subtraía cabos elétricos e fibra óptica. O comportamento delitivo foi registrado por câmeras de vigilância, cujas imagens foram compartilhadas com a Polícia Militar via aplicativo de mensagens. O acusado foi localizado nas proximidades da Praça Dom Pedro II, em luta corporal com outro indivíduo, sendo preso em flagrante e conduzido à Seccional do Comércio, tendo sido apreendidos em sua posse fios de cobre subtraídos da unidade escolar.

Em
razões recursais
(ID 33488287), a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada, ao argumento de que não foi realizado o competente exame de corpo de delito, o qual seria imprescindível, dado que o furto mediante escalada deixa vestígios. Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento aplicada em razão do crime continuado, sustentando que a majoração em 2/3 — patamar máximo — contraria a orientação da Súmula n.º 659 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foram imputadas apenas três condutas delitivas em continuidade, o que imporia a fração de 1/5.

Em
contrarrazões
(ID 33488294), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso de apelação, reconhecendo que a majoração em 2/3 pela continuidade delitiva se mostra desproporcional diante do número de infrações efetivamente praticadas, em desacordo com a Súmula n.º 659 do STJ.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, tão somente para fins de redimensionamento da fração de aumento do crime continuado para 1/5, proporcional às três condutas delitivas imputadas, nos termos da Súmula n.º 659 do STJ, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença condenatória, inclusive a qualificadora da escalada, devidamente demonstrada pela prova testemunhal produzida em juízo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do Código Penal)

A Defensoria Pública pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada, sustentando a ausência de laudo pericial, indispensável, em regra, para a comprovação de infrações que deixam vestígios, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal, c/c art. 171 do mesmo Diploma.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o reconhecimento da qualificadora da escalada exige, em regra, a realização de exame pericial.
Todavia, admite-se a dispensa da prova técnica direta quando
: (i) os vestígios não existirem ou houverem desaparecido; (ii) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; ou, ainda, (iii) quando presentes nos autos elementos probatórios incontestes e robustos que demonstrem, de forma cabal e inequívoca, a efetiva ocorrência da escalada, hipótese em que a exigência pericial cede ante a realidade dos fatos, sem ofensa ao art. 158 do CPP.

Esse entendimento está assentado em reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n.º 2.118.512/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 02/09/2024; AgRg no AREsp n.º 2.598.466/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.ª Turma, j. 18/06/2024; AgRg no REsp n.º 2.000.227/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 13/06/2022), veja-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REPARO DO LOCAL DANIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da qualificadora, "o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios, quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros meios aptos a provar o rompimento de obstáculo de forma inconteste"
(AgRg no AREsp n. 2.299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

2. Na hipótese, encontram-se presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste (indene de dúvida), especialmente o depoimento do ofendido prestado em juízo, o qual confirmou que o acusado teve que utilizar ferramenta para romper o vidro da janela da residência, o qual teve que ser consertado posteriormente em razão da prática delitiva.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
(grifei)

No caso concreto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela-se robusta, harmônica e convergente acerca da dinâmica da escalada.

A testemunha
Alinne Castro de Sousa Santos
, pedagoga da instituição de ensino, relatou em juízo que as imagens das câmeras de segurança mostram o acusado escalando a fachada do Colégio Estadual Paes de Carvalho, valendo-se do mastro da bandeira para alcançar o telhado, de onde subtraía a fiação elétrica, e o identificou em audiência como o autor das incursões.

O agente de portaria
Jonatha Renar da Silva Gemaque
confirmou, com riqueza de detalhes, que o acusado invadiu a escola inúmeras vezes, utilizando as grades das janelas e o mastro da bandeira para acessar o telhado, e que na maioria das ocasiões obteve êxito em subtrair a fiação, causando graves prejuízos à estrutura escolar.

Os policiais militares
Renan Carvalho Machado
e
Raimundo Nonato dos Santos
relataram que, ao chegar ao local após receberem as imagens do furto via WhatsApp, encontraram o acusado em posse de fiação elétrica e o reconheceram como o suspeito das reiteradas incursões ao estabelecimento de ensino, conforme os registros videográficos da ocorrência.

Esses depoimentos são uniformes ao descrever que o acesso ao interior do imóvel não se dava por via ordinária, mas mediante superação de obstáculos físicos relevantes, com utilização de elementos estruturais da edificação para alcançar o telhado, conduta que configura, sem margem de dúvida, a escalada como meio executivo do delito, nos termos do art. 155, § 4.º, II, do Código Penal.

Ressalta-se, ainda, que as imagens das câmeras de vigilância, cuja existência e compartilhamento são expressamente mencionados nas declarações dos depoentes e na denúncia, demonstram, de maneira inconteste, o
modus operandi
do apelante, funcionando como elemento corroborador e autossuficiente da qualificadora, o que torna injustificada e desproporcional a eventual exigência de perícia técnica cujo objeto visual já se acha documentado nos autos.

Deve-se rejeitar, igualmente, a afirmação genérica deduzida nas razões recursais de que "outras provas não conseguiram provar a escalada; sequer foram apresentadas imagens, filmagens ou depoimentos pormenorizados", assertiva que contraria frontalmente o conjunto probatório coligido, como acima demonstrado.

Mantém-se, portanto, a qualificadora da escalada.

2.

Da continuidade delitiva

Em relação ao segundo pedido recursal,
o apelante tem razão
, e o próprio Ministério Público, tanto nas contrarrazões quanto na manifestação do Procurador de Justiça, assim reconhece.

O juízo
a quo
aplicou a fração máxima de 2/3 a título de exasperação pela continuidade delitiva, em virtude do reconhecimento de três episódios de furto praticados pelo acusado (fatos de 16, 17/05/2025 e 11/06/2025, conforme o aditamento à denúncia devidamente recebido).

O equívoco é manifesto. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, materializado no Enunciado da Súmula n.º 659, no sentido de que:

“7. Nos termos da Súmula n . 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” (STJ - HC: 929011 SE 2024/0256204-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Tratando-se de
três infrações
praticadas em continuidade delitiva, a fração adequada ao caso é de
1/5 (um quinto)
, e não de 2/3 como fixado na sentença. A majoração máxima somente se justifica para a prática de sete ou mais infrações, não sendo possível sua imposição ao caso em exame sem manifesta ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao enunciado sumulado acima transcrito.

Impõe-se, portanto, o redimensionamento da fração, com a consequente readequação da pena final.

3.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base foi corretamente fixada em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o juízo
a quo
compensou, corretamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP — processo n.º 0000681-71.2020.8.14.0076), com fundamento no REsp 1.341.370/MT (STJ, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/04/2013, DJe 17/04/2013), permanecendo a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, readequando a fração de aumento pela continuidade delitiva de 2/3 para
1/5
, tem-se: 2 anos de reclusão + 1/5 =
2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão;
10 dias-multa + 1/5 =
12 dias-multa.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pena definitiva: 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial
semiaberto
, fixado em razão da reincidência (art. 33, § 2.º,
b
, c/c § 3.º, do Código Penal),
mantém-se inalterado
, porquanto as condicionantes subjetivas, reincidência e conduta delitiva reiterada, afastam tanto o regime aberto quanto a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, III, do CP), conclusão que permanece hígida após o redimensionamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para
redimensionar a fração de aumento pela continuidade delitiva de 2/3 para 1/5
, nos termos do Enunciado da Súmula n.º 659 do STJ, e fixar a pena definitiva em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026